Tribunal: STF
Processo: ADI 6475
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, em face da Lei estadual 11.274/2020, que dispõe, em caráter excepcional, sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados, no âmbito do Estado do Maranhão. 
    O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão – Sindjus/MA requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.(documento eletrônico 57).
    É o breve relatório. Decido.
    De acordo com o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/1999:
    “O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
    Sobre a admissão de amicus curiae, assim se manifestou o eminente Min. Celso de Mello no julgamento da ADI 3.045/DF:
    “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.
    Verifica-se, dessa forma, que a admissão de amicus curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, para se tornar efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia.
    No caso concreto, entendo que o pedido formulado atende aos requisitos necessários.
    Isso posto, defiro o pedido, nos termos da Lei 9.868/1999, art. 7º, § 2º, devendo o amici curiae atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator